Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. CONTRACHEQUE. RENDA MENSAL. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.
2. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário.
3. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que a benesse da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam.
4. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda informada no contracheque apresentado pela própria agravante, descabida a concessão da benesse.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.